Tribunal: TJMT
Processo: 1004116-31.2023.8.11.0006
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004116-31.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCINEIA APARECIDA PEREIRA LEITE - CPF: 940.431.911-20 (RECORRIDO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO), MARINA FLAVIA NOGUEIRA CIRALLI - CPF: 061.130.151-22 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO –

FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - CARGO
ENGENHEIRO AGRÔNOMO
–
REMOÇÃO -
DECRETO ESTADUAL Nº 1.413/2022 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 005/ 2022/SEPLAG -

REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - MÉRITO ADMINISTRATIVO – CÔNJUGE É AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO que POR SI SÓ NÃO AUTORIZA A REMOÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE
TELETRABALHO DIANTE DA NECESSIDADE DA PRESENÇA FÍSICA DA SERVIDORA EM ATIVIDADES EXTERNAS –

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
– REVOGAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA PELO “JUÍZO A QUO” - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Para que seja imputada a responsabilidade civil da entidade autárquica é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização da autarquia estadual.

2.
A Lei Complementar Estadual nº 04/1990
(
Dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais
)
prevê em seu artigo
51,
caput
:
“
Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede,
observada a lotação existente em cada órgão
”,
bem com em seu

§1º
: “
A remoção a pedido para outra localidade,
por motivo de saúde
do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente,
fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD
,
bem como à existência de vagas
” Grifos nossos.

3.
Já o Decreto Estadual nº 1.413/2022
(
Regulamenta a modalidade do teletrabalho aos servidores que tenham filho, cônjuge ou ascendente em primeiro grau com deficiência que lhes sejam dependentes, nos termos da Lei Complementar nº 709, de 20 de dezembro de 2021, e dá outras providências
)
dispõe em seu artigo 2º
: “
Deverão ser observados,
para a adoção do teletrabalho
de que trata este Decreto, os seguintes requisitos: I -
a comprovação de elegibilidade atestada pela Perícia Médica Oficial do Estado
; II -
autorização pela autoridade máxima do órgão ou entidade, publicada no Diário Oficial do Estado
; e III - formalização do Termo de Adesão e apresentação do Plano de Trabalho Individual. § 1º Apresentado laudo médico em que conste a doença ou condição caracterizadora de deficiência na forma da lei, a Perícia Médica Oficial do Estado terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para analisá-lo. § 2º A apresentação de laudo médico falso ou sabidamente não qualificável como caracterizador de deficiência na forma da lei ensejará a cassação do regime de teletrabalho e abertura de processo administrativo disciplina
r”. Grifos nossos.

4.
Nesse viés, vem, a Instrução Normativa nº 005/ 2022/SEPLAG
(
Estabelece os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Estado de Mato Grosso na concessão de teletrabalho aos servidores públicos efetivos civis com filho, cônjuge ou ascendente em primeiro grau com deficiência que lhes sejam dependentes
)
disciplinando em seu artigo 5º
: “
A concessão do teletrabalho aos servidores que tenham filho, cônjuge ou ascendente em primeiro grau com deficiência que lhes sejam dependentes, deverá seguir as seguintes etapas sequenciais: I - instrução documental do pedido pelo servidor interessado, via SIGADOC; II - análise prévia de conformidade documental e de ausência de vedações específicas, atestada pela Unidade Setorial de Gestão de Pessoas (USGP); III - comprovação de elegibilidade pela Perícia Médica Oficial do Estado;

IV - formalização do Termo de Adesão junto à USGP; V - autorização pelo gestor máximo do órgão ou entidade de lotação do servidor publicada no Diário Oficial do Estado; e VI - formalização do Plano de trabalho individual junto à chefia imediata para o início das atividades no teletrabalho
”.

5. Dessa forma,
desde a reforma administrativa de 1995
, está lastreada no Princípio da Eficiência

(artigo 37, “caput”, da Constituição Federal de 1988)

com foco em uma Administração Pública Gerencial
(em substituição a administração pública burocrática)
é permitido o teletrabalho os servidores públicos que preencherem todos os requisitos legais (em sentido amplo)
.

6.
A sentença confirmou a tutela de urgência (deferida no id. 220142272 em grau recursal) e julgou procedentes os pedidos declinados na inicial para condenar: “
o requerido a proceder com a remoção da parte autora para a unidade regional da cidade de Cáceres-MT
” (id. 220142311 em grau recursal).

7. A parte recorrente (parte reclamada) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados improcedentes, pelos fundamentos apresentados

em seu Recurso Inominado (id. 220142312

em grau recursal).

Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do Recurso Inominado (id. 220142314

em grau recursal).

8.

Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

9.

A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

10.
O mérito administrativo
(
ato discricionário do administrador público do qual lhe foi deferido certo grau de liberdade, podendo assim, tomar determinadas decisões com base na conveniência e oportunidade)
é mitigado com a intervenção do Poder Judiciário
(“ultima ratio”)
nas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
, que não é o caso

11. Ressalta-se que para a parte reclamante
faça “jus” ao direito a remoção é imprescindível o cumprimento do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
.

12. Já a autorização
do teletralhalho (
home office
) é necessário o preenchimento dos requisitos legais disciplinados no artigo 2º

do Decreto Estadual nº 1.413/2022 c/c artigo 5º

da
Instrução Normativa nº 005/ 2022/SEPLAG, além de não incidir nas hipóteses do artigo 3º do Decreto Estadual nº 1.413/2022
, transcrito: “
Fica vedado o teletrabalho
: I - nas unidades que não possuam métodos objetivos de mensuração da produtividade da atividade e do servidor. II - para os cargos cuja natureza das atribuições legais:
a) exijam a presença física do servidor para o cumprimento do serviço
; b) exijam maior interação presencial com outros servidores ou com os usuários do serviço;
c) sejam desempenhadas externamente às dependências do órgão ou entidade
; d) não sejam passíveis de mensuração objetiva em relação às metas, desempenho e resultados a serem atingidos. III - para os servidores que: a) trabalhem em escala de plantão; b) tenham sido desligados do teletrabalho em razão do descumprimento das obrigações previstas neste Decreto nos últimos 12 (doze) meses; c) sejam ocupantes de cargos de direção ou de chefia;
d) estejam em
cumprimento de estágio probatório
”. Grifos nossos.

13.
Ressalta-se que pelo fato do cônjuge
(marido da parte reclamante) ser servidor no cargo de

Agente de Segurança Socioeducativo no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cáceres (desde 2021) não autoriza a concessão da remoção diante do mérito administrativo, em especial quando a reclamante prestou concurso para unidade de lotação diversa da residência do casal quando o marido era efetivo nesta.

14. De suma importância citarmos os fundamentos da sentença proferida pelo Juízo “a quo”: (...) “
Verifico por meio do
Laudo Médico colacionado em documento de ID 117988506
, do histórico escolar colacionado em documento de ID 117988509 e do
Relatório Psicológico colacionado em documento de ID 118175118,
que após a mudança da Autora para a cidade de Rondolandia/MT, sua filha apresentou quadro de ansiedade, bem como episódios depressivos, ocasionando baixo rendimento escolar se comparado há outros anos
”. Grifos nossos. (...) “
Ademais, verifico nos autos que

a filha da Autora possui apenas 11 (onze) anos de idade, ou seja, está entrando na adolescência, momento em que mais necessita do apoio de seus pais, especialmente de sua mãe, para que possa se desenvolver bem e com saúde, principalmente a saúde mental
” (...) “
Sendo assim, diante do quadro psicológico da filha da Autora, constato que há a necessidade de ter sua mãe presente para que haja o auxílio e ajuda no desenvolvimento dessa. Ademais, em que pese não haver a disponibilização de vaga para que a Autora atue no seu cargo na cidade de Cáceres/MT, nada obsta que seja realizado remotamente para haja a preservação da instituição familiar, especialmente, a proteção da saúde mental da sua filha
”.

15. Analisando detalhadamente o conjunto probatório denota que o id. 117988506 em 1º grau, nomeado pela parte reclamante como “
10 LAUDOS MÉDICOS FILHA
” (correspondente em grau recursal ao id. 220142263), refere-se a parte reclamante LUCINEIA APARECIDA PEREIRA LEITE pertinente ao seu curso de licenciatura e não ao “
Laudo Médico colacionado em documento de ID 117988506
” ( trecho da sentença atacada).

16. Com relação ao “
Relatório Psicológico colacionado em documento de ID 118175118
” nomeado pela parte reclamante como “
15 COMPROVANTE DE ENDEREÇO CÁCERES
” (correspondente em grau recursal ao id. 220142267), correspondente a Declaração de Exercício de NATANIEL OLIVEIRA PINHEIRO (marido da parte reclamante, servidor no cargo de

Agente de Segurança Socioeducativo no Centro de Atendimento Socioeducativo de Cáceres), bem como uma Portaria da
Secretária Adjunta de Justiça do Estado do Mato Grosso.

17. Além disso, o id. 117988512 em 1º grau nomeado pela parte reclamante como “13 DOCUMENTOS FUNCIONAIS NATANIEL”
(correspondente em grau recursal ao id. 220142265), consta Laudo Escolar atestado por médica oftalmologista que a filha da parte reclamante está “
em acompanhamento oftalmológico
” (página 2), bem como

Relatório Psicológico

da filha da reclamante atestando “
ansiedade

e dificuldade nos estudos, em relacionamentos com amigos e dificuldade de se expressar,
pois os pais relataram
que esse comportamentos apareceram logo após um processo de mudança que aconteceu em seu ambiente familiar, pois sua mãe Lucinéia Aparecida Pereira Leite preciso mudar de cidade por motivo de tralhalho
” foi confeccionado por uma psicóloga particular e não
emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração – SAD (como determina o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais em seu artigo 51, §1º.

18. Por fim,
o Princípio da Proteção Integral
(artigo 3° da Lei
n
º 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente)
e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana
(artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal de 1988) foi

observado, na medida em que o referido Relatório Psicológico relata: “
Desta forma, a paciente após realizar algumas sessões
vem apresentado pequenos avanços
em sua demanda no controle das emoções
”. Grifos nossos.

19.

Assim,
apesar de a parte reclamante pleitear a remoção para a unidade regional do Município de
Cáceres – MT, e, subsidiariamente o exercício em teletrabalho (
home office
), o conjunto probatório apresentado não encontra lastro no ordenamento jurídico
(artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, artigo 2º

do Decreto Estadual nº 1.413/2022 c/c artigo 5º

da Instrução Normativa nº 005/ 2022/SEPLAG, além de não incidir nas hipóteses do artigo 3º do Decreto Estadual nº 1.413/2022),
não se vislumbrando ilegalidade flagrante da Administração Pública apta a ensejar concessão dos pedidos declinados na inicial
,
o que implica na improcedência do pleito inicial
.

20. Comungando desse mesmo entendimento, vem, O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados, citado:
ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO
A PEDIDO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - LOTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE JUARA –
ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
–
NEGATIVA
–
ILEGALIDADE
– INOCORRÊNCIA – TRATAMENTO DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE VAGA E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA –
REQUISITOS LEGAIS AUSENTES
– VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO
(N.U 1009304-31.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023, grifos nossos);

MANDADO DE SEGURANÇA
- POLICIAL CIVIL
-
PEDIDO DE REMOÇÃO PARA MUNICÍPIO ONDE SE ENCONTRA LOTADO SEU CÔNJUGE
-
POLICIAL MILITAR
-
INDEFERIMENTO
-
ILEGALIDADE DO ATO IMPUGNADO NÃO DEMONSTRADA PREVALÊNCIA DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE - SEGURANÇA DENEGADA
(N.U 0017660-44.2011.8.11.0000, MARIANO ALONSO RIBEIRO TRAVASSOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/09/2011, Publicado no DJE 12/09/2011, grifos nossos).

21. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora, dentre os julgados, cito
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA –
AGENTE PENITENCIÁRIO
-
POLICIAL PENAL
– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2022 - REMOÇÃO A PEDIDO - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 –
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS
-
MÉRITO ADMINISTRATIVO
–
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE
- TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – SÚMULA N° 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA AGRAVADA MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
(N.U 1000220-12.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024, grifos nossos).

22.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado

e

DOU-LHE PROVIMENTO
,
para revogação a tutela de urgência
(id. 220142272 em grau recursal)

e

JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial,
com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

23. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 55 da Lei n° 9.099/1995.

24. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024